Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700759-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENE FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Diante da notícia de deferimento da liminar em sede da Ação Civil Pública (autos n. 0704841-73.2020.8.07.0018), manifeste-se a agravante, no prazo de 48 horas, sobre eventual perda de objeto do presente agravo, já que a parte teria sido beneficiada com o deferimento da tutela de urgência na ação coletiva. Brasília, 4 de agosto de 2020.